Tribunal: TJMT
Processo: 1012137-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos, etc
Trata-se de Ação Rescisória c/c pedido de tutela de urgência, proposta por ESPÓLIO DE JOSÉ PROFETA DA CRUZ, representado por JOACI PROFETA DA CRUZ, em desfavor de ELEALZA ALMEIDA DE LIMA, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos de Imissão de Posse com Pedido Liminar n. 1060-71.2012.811.0077 – Processo n. 207/2012 - Código 51229, cujo objeto “(...) é um imóvel urbano, com área de 600m2 (seiscentos metros quadrados), com 12 metros de frente e 50 metros de fundo, localizado na Rua Londrina, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade”, a qual foi tempestivamente contestada, com as seguintes teses: “(...) falta de notificação, da coisa julgada, falta de documento hábil para a imissão da posse” (ID. Num. 93674956 - Pág. 2)
Diz que “(...) O Espólio de José Profeta da Cruz é legítimo possuidor do imóvel, em razão da propriedade estar devidamente registrada em cartório. Já a requerida, possui apenas uma certidão lavrada em cartório, sem apresentar contrato de compra e venda, nem sequer demonstrar a rubrica do cedente”; que “(...) A requerida jamais possuiu o domínio da posse ou da propriedade, tão pouco tem documento hábil na pretensão material da posse”; e que “(...) a prova documental apresentada pela requerida é passível de anulação, uma vez que foi apresentado apenas uma Certidão do Cartório de Imóveis da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, em que tal documento não demonstrou a assinatura do requerente, tão pouco a rubrica das testemunhas pela transmissão do imóvel”. (ID. Num. 93674956 - Pág. 2)
Menciona que “(...) tal imóvel já havia sido pleiteado pelos irmãos da requerida, os senhores Elazo de Oliveira e Leopoudinho Frazão, no processo no 138/2008, ação na qual foi indeferido os pedidos e confirmada a posse do requerente, tornando-se coisa julgada. No ensejo, a requerida não se manifestou na lide, vinde a ingressar com outra ação após a sentença do juízo a quo manter a posse do imóvel ao requerente. Nesse trâmite, o domínio da posse e da propriedade pertence ao requerente consoante apresentação de documentos hábeis, no qual tem o registro do imóvel como proprietário lavrado no Cartório de Imóveis”. (ID. Num. 93674956 - Pág. 2 e 3)
Argumenta que “(...) a parte requerente teve de fato o exercício pleno dos poderes inerentes de sua propriedade, pois, ao longo de sua vida, usufruiu da posse do imóvel, bem como, após seu óbito, continuou a ser administrado pelos sucessores. Ao longo do tempo o requerente manteve a manutenção através do direito real que lhe fora inerente, tais como a limpeza do imóvel, o pagamento de taxas e impostos do município e a construção de muros de alvenaria. Tal fato evidencia -se pelas imagens apensas na peça inaugural protocolada pela requerida”. Assim, “(...) é incabível que a presente ação, que se trata de Imissão de Posse, autorize a requerida, uma pessoa alheia aos domínios da posse e da propriedade, venha usufruir um bem que não lhe pertence, por meio de uma prova tênue suscetível de anulação, tal como refutada pelo requerente em sede de Contestação”. (ID. Num. 93674956 - Pág. 3)
Defende o cabimento da ação rescisória, com fulcro no artigo 966, IV, V, VIII, § 1o do CPC.
Utiliza como fundamento do pedido de procedência da rescisória, o fato de “(...) A ação proposta pela requerida, ou seja, Imissão de Posse, se discute a propriedade do imóvel, não a posse, que por sua vez deve ser comprovada com o registro do imóvel em cartório. Assim, o único registro do imóvel em cartório está em nome requerente”. (ID. Num. 93674956 - Pág. 5)
Salienta que “(...) resta comprovada a lesão ao direito real de propriedade do recorrente, uma vez que comprovou nos autos ser o legítimo proprietário do imóvel através da escritura pública, sendo lhe retirado tal direito por meio de sentença definitiva reconhecida por um documento passível de anulação”. (ID. Num. 93674956 - Pág. 5)
Assevera que “(...) tem cabimento a presente ação rescisória, pois a sentença do juízo a quo foi fundada em erro na acepção que considerou inexistente o direito real de propriedade do recorrente, art. 1228 a 1231 do Código Civil, conforme se verifica na Sentença Definitiva, (fl 120), bem como reconheceu como verdadeiro o documento apresentado como prova, sendo considerado um fato inexistente”, de odo que aplicável é o artigo 966, inciso VIII, do CPC.
No tocante à tutela provisória de urgência, afirma que “(...) A parte requerente fora compelida a afastar -se do imóvel no qual é proprietário e possuidor legítimo por força da sentença (fl 124), no qual fora expedido mandado de imissão à parte requerida tomar posse do imóvel. Entretanto, Excelência, conforme discorrido anteriormente, a parte requerente não está na posse do imóvel por força da sentença transitada em julgada. Por ser possuidor e proprietário legítimo do imóvel supracitado e pelos fundamentos já expostos, requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a rescisão da sentença do processo n. 0001060 -71.2012.8.11.0077, código: 51.229, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade”. (ID. Num. 93674956 - Pág. 6)
Pede a suspensão da sentença prolatada nos autos de n. 0001060-71.2012.8.11.0077, em trâmite na Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, que determinou à requerida a imissão na posse do imóvel, bem como de todos os atos executórios em andamento até o julgamento de mérito desta rescisória.
No mérito, pede a procedência do pedido, rescindindo-se a sentença com a prolação de novo julgamento.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. O artigo 969 do Código de Processo Civil/2015, ressalva a concessão da tutela provisória na Ação Rescisória, para obstar a execução da sentença rescindenda, desde que a concessão da medida de urgência seja imprescindível.
Assim, pela dicção do artigo 969 do NCPC, a regra geral é a execução imediata da sentença, configurando-se como exceção a possibilidade de ser concedida medida de urgência tendente a obstaculizar o cumprimento do julgado, caso a concessão seja imprescindível.
Além da imprescindibilidade da concessão da suspensão da sentença rescindenda, cumpre ao autor demonstrar a verossimilhança das alegações contidas na rescisória, bem como o perigo da demora na entrega da prestação jurisdicional, conforme dispõe o artigo 300 do NCPC.
Com efeito, não se identifica, em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos.
Prova inequívoca é aquela sobre a qual não se admite discussão. No caso, não se confirma, de plano e indubitável os argumentos lançados pelo autor, tampouco os requisitos exigidos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
Com esses apontamentos, tenho que por hora prevalece a decisão do Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, eis que versou sobre os pontos concernentes à ausência de coisa julgada, tendo em vista que a ação apontada (processo n. 138/2008) envolve partes distintas e tem objeto e natureza distintos, tratando-se de manutenção de posse, enquanto a questão discutida nesta rescisória é de imissão na posse – de natureza petitória.
Desse modo, considero que não foi preenchido o requisito correspondente à verossimilhança das alegações, devendo o feito partir para a instrução probatória, cujo objetivo é firmar as teses levantadas pelas partes litigantes, destacando-se que a sentença combatida fez constar que:
“(...) a parte autora juntou aos autos às fls. 09/11 uma Certidão emitida pelo 2o Serviço Notarial e Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que certifica a existência de escritura pública de compra e venda celebrada em 06/09/1983, por meio da qual o réu Sr. José Profeta da Cruz vendeu o imóvel para a Sra. Elealza de Almeida Lima, dando quitação do preço pago.
As cartas de aforamento e traslados de escrituras juntadas pela parte ré às 26/32 não alteram o direito invocado pela autora, pelo contrário, apenas o corroboram, pois demonstram que o réu era o legítimo proprietário do imóvel e, portanto, tinha legitimidade para firmar a escritura pública de compra e venda juntada com a petição inicial.
A alegação genérica da parte ré de que não constam na certidão as assinaturas das partes na escritura pública para que se verifique sua veracidade não pode ser acolhida, pois a certidão expedida por Tabelião de Notas tem fé pública e presunção relativa de veracidade, incumbindo a quem alega comprovar a inveracidade das informações.
Aliás, a escritura pública e, como o próprio nome diz, documento público, e bastava à parte ré requerer cópia autenticada no Cartório de Notas para juntada aos autos e arguição de incidente de falsidade, o que não foi feito a tempo e modo próprios, ocorrendo assim a preclusão, conforme art. 430 do CPC.
Nesse diapasão, considerando que a parte autora comprovou a aquisição do imóvel e a posse injusta do réu, deve ser julgado procedente o pedido inicial para imissão na posse do imóvel adquirido, recomendando-se veementemente que a parte autora proceda o quanto antes ao registro da escritura pública de compra e venda, para maior segurança jurídica de suas relações negociais e para contribuir com a tão sonhada regularização fundiária da área urbana deste Município.
Considerando que foi indeferido o pedido de tutela de urgência no longínquo ano de 2012 e da referida decisão não foi interposto recurso, não vislumbro periculum in mora para deferimento do pedido no momento, mesmo com a procedência do pedido inicial. Assim, mantenho o indeferimento do pedido de tutela de urgência, devendo a autora ser imitida na posse do imóvel apenas após o trânsito em julgado da sentença (...) ”.
Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida pelo autor, indefiro a medida pleiteada.
Cite-se a Requerido, na forma legal, para contestar a ação.
Ouça-se à Procuradoria-Geral de Justiça
Após, voltem-me os autos conclusos.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator